Tribunal: STF
Processo: Rcl 73205
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Aguida Aparecida de Oliveira Lopes contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010068-03.2022.5.03.0075), que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Destarte, a Reclamante ingressou com a Reclamação Trabalhista na 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG (doc. 13), Processo nº 0010068-03.2022.5.03.0075, requerendo a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas referente ao limbo previdenciário trabalhista, mas, foi julgado improcedentes os pedidos, contrariando a legislação trabalhista, súmulas, os princípios constitucionais e a Constituição Federal. 



    [...]



    O mais grave, foi que o Juízo de 1º Grau negou a produção de provas da Reclamante, não foi realizada a oitiva da Reclamante e suas testemunhas, ficando sem o direito de exercer o contraditório e ampla defesa. Daí saindo uma sentença de descontextualizada deixando a Reclamante à míngua. 



    A Reclamante insatisfeita com a decisão do juízo de 1º Grau, ingressou com o Recurso Ordinário (doc. 14), no Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 3ª Região, o qual foi negado provimento, Acórdão anexo (doc. 11).



    [...]



    Destarte, é nítido que na decisão guerreada houve a inversão de valores, a onde deveria ser cobrada da Reclamada as provas que tinha convocado a Reclamante de volta ao trabalho e houve a negativa, mas, se quer o Juízo de 1º Grau deu oportunidade a Reclamante de se expressar, ou seja, deveria ter sido aplicado ao caso em tela a Súmula nº 212 do TST. 



    A Reclamante recorreu até o TST, depois de ter sido negado o recurso de revista, consegui acesso através de agravo, mas, o desfecho foi a negativa, acompanhando uma série de erros das instâncias inferiores. 



    Pleiteou o recurso extraordinário, mas não teve êxito, desta forma. 



    [...]



    É nítida a ofensa aos arts 1º, incs. III e IV, art. 5º, inc. LV, e 7º, inc. I da Constituição da República, a Reclamante foi deixada a míngua pela empresa Reclamada, tirando sua dignidade como ser humano, não obteve o direito de se quer ser escutada em juízo, como também, suas testemunhas não foram ouvidas, e sofrerá uma demissão arbitrária, como punição de ser acometida de uma doença da qual foi necessário um afastamento médico, e na volta por expertise da empresa, lhe colocou no limbo previdenciário.



    [...]



    As decisões proferidas infringiram os Princípios Constitucionais Sociais Trabalhistas: Princípio da Proteção, Princípio da Primazia da Realidade, Princípio da Continuidade, Princípio do Valor Social do Trabalho e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, princípios esses corolários do ordenamento jurídico pátrio.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento integral de procedência da presente Reclamação, cassando em definitivo do Acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ou subsidiariamente determinando o retorno ao Juízo de Primeiro Grau para que oportunize a Reclamante e suas testemunha a oitiva, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do art. 21, § 1º, e inc. III do art. 161 do RISTF, para cassar os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0010068-03.2022.5.03.0075”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 15) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, a Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória ao argumento de que “a decisão adotada nos autos feriu princípios constitucionais e vai de encontro com a jurisprudência e súmulas das Cortes Superiores” (eDoc. 1, fl. 6), sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente